Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009287-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (APELANTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), ATACADAO MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 08.950.052/0002-11 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO S. ALVES - MANUTENCAO DE MOTOS - CNPJ: 20.340.721/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide. Ausência de prova do fato constitutivo do direito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para amparar suas alegações de falha na prestação do serviço de manutenção de motocicleta.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, e se as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço e o nexo causal, justificando a indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, se mantém inerte, mesmo tendo feito requerimento genérico na petição inicial. A inércia da parte acarreta a preclusão do direito de produzir a prova.

4
. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade de dilação probatória, com base no conjunto dos autos. Se as provas já produzidas são suficientes para o convencimento do juiz, é cabível o julgamento antecipado da lide.

5
. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, não afasta o ônus do consumidor de comprovar a existência do defeito do serviço e o nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

6
. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não apresentou provas técnicas ou documentação que demonstrasse a falha no serviço de manutenção ou o nexo causal com os supostos danos sofridos.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A inércia da parte em especificar as provas que pretende produzir, após ser devidamente intimada para tanto, configura a preclusão de seu direito à prova, mesmo que tenha havido requerimento genérico na petição inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.376.551/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.533.169/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível
da comarca d
e Cuiabá, que nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais
”
, ajuizada pel
o
apelante contra ATACADÃO MOTO PEÇAS LTDA - ME e FERNANDO S. ALVES - MANUTENÇÃO DE MOTOS, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, por entender que inexistem provas suficientes para amparar os pedidos do autor, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem proferiu a decisão sem apreciar ou realizar a prova pericial técnica, que foi expressamente requerida na petição inicial.

Aduz que a matéria em discussão é essencialmente técnica e não poderia ser resolvida apenas com base em documentos e alegações, sendo indispensável a prova pericial para apurar a origem dos vícios no motor da motocicleta.

Assevera que a omissão do juízo em relação ao pedido de perícia representa uma supressão indevida da fase instrutória.

Defende que o juízo, ao conceder a inversão do ônus da prova, reconheceu a hipossuficiência técnica do consumidor, o que reforça a necessidade de produção de prova pericial para garantir o equilíbrio processual.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial técnica mecânica. Subsidiariamente, caso a preliminar seja rejeitada, pleiteia a reforma da sentença para julgar a ação procedente e condenar as apeladas a restituir os valores pagos (R$ 519,99 de mão de obra + R$ 2.403,70 de peças) e a indenizar por danos morais em valor não inferior a R$ 3.000,00.

O apelado
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que Dagoberto Paschoal Figueira Peres, ora apelante, ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais contra Atacadão Moto Peças Ltda - ME e Fernando S. Alves - Manutenção de Motos.

O autor/apelante narra que adquiriu sua motocicleta, uma CRIPTON 10 YAMAHA, em um leilão da SEMA – MT, e a levou para reparos na oficina dos requeridos, em novembro e dezembro de 2021. Após pagar a quantia de R$ 519,99 pelo serviço, em fevereiro de 2022, o veículo apresentou sucessivos defeitos, necessitando de retornos à oficina. O problema culminou quando, após percorrer apenas 200 a 250 km, a moto apresentou um consumo anormal de óleo.

O autor questionou os requeridos, mas, sem obter uma explicação técnica satisfatória para o alto consumo, teve que pagar por uma nova troca de óleo e se retirou do local sem uma solução definitiva.

Diante da falha na prestação do serviço e da falta de resolução por parte dos requeridos, o autor
pugna pelos danos materiais e morais
.

O juízo de primeira instância, por entender que as provas existentes eram suficientes, julgou antecipadamente a lide e proferiu uma sentença de improcedência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, por considerar que não havia provas suficientes para amparar os pedidos do autor.

Transcrevo trecho da sentença:

“[...]
Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo, por consequência, indeferir ou dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a prova testemunhal requerida pelos réus não se mostra pertinente para a elucidação das questões técnicas discutidas, nem foi demonstrado pelo autor interesse na dilação probatória, tão pouco qualquer fato que justificasse produção de prova diversa.

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de produção de outras provas.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata que contratou os serviços de manutenção do motor de sua motocicleta junto aos réus, tendo realizado o pagamento no valor de R$ 519,99, além de adquirir peças no total de R$ 2.403,70, mas que, após a entrega da motocicleta, o veículo apresentou falhas reiteradas, como consumo excessivo de óleo e funcionamento inadequado, razão pela qual postulou pela restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00.

As rés, por outro lado, defendem a regularidade da prestação dos serviços, bem como a ausência de prova do alegado vício.

Em análise de todo o acervo probatório, verifico que inexistem nos autos provas suficientes que amparem os pedidos do autor. Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, incumbia ao autor indicar e requerer as provas que pretendia produzir, o que não ocorreu de forma efetiva. A narrativa da inicial, apesar de detalhada, não foi acompanhada de elementos técnicos ou documentos suficientes para comprovar os vícios alegados na prestação dos serviços.

Os documentos colacionados – como notas fiscais e comprovantes de pagamento – demonstram apenas a contratação dos serviços, mas não provam a existência de defeito ou falha técnica atribuível aos réus, tampouco a extensão dos danos alegados.

Deveras, nota-se que a narrativa exposta na inicial não foi acompanhada de prova técnica ou documentação idônea que comprove a alegada falha na prestação dos serviços ou o nexo causal entre o serviço prestado e o suposto consumo anormal de óleo.

Além disso, reprisa-se que o próprio autor deixou de indicar as provas que pretendia produzir, não requerendo prova pericial ou qualquer outro meio idôneo para confirmar a existência de vício ou defeito nos serviços prestados, limitando-se a alegações genéricas e subjetivas.

Dessa forma, ausente prova hábil da existência dos defeitos ou da negligência na execução dos serviços, não se pode reconhecer o direito à indenização por danos materiais ou morais.

[...]
Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações iniciais se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a condenação pretendida, tendo em vista que o requerente desatendeu à regra do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, este não os comprovou, tendo em vista que as alegações narradas apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta a embasar o pleito. Além disso, quando oportunizada a produção de provas, o autor se manteve inerte.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação proposta por Dagoberto Paschoal Figueira Peres em face de Atacadão Moto Peças Ltda – ME e Fernando S. Alves – Manutenção de Motos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

O autor/apelante
interpôs recurso de apelação, sustentando a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova pericial era indispensável para demonstrar o nexo causal entre o serviço e os alegados danos, e que a sentença não poderia ter sido proferida sem a sua realização.

No tocante ao
cerceamento de defesa
, v
islumbra-se que o
autor pleiteou na petição inicial a produção de todos os meios de prova, incluindo a pericial
, reproduzo o pedido da petição inicial:
“
Sejam admitidos todos os meios de prova permitidos em
direito, as quais desde já ficam requeridas, principalmente o
depoimento pessoal das partes e os retornos feitos neste
período”
(Id. 289384955
- Pág. 10
).

Após a fase de contestação, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir
(Id. 289384986)
.

Vejamos:

Vistos.

Considerando a certidão de Id. 128368351, redesigno a audiência de conciliação para o dia 02/07/2024, às 10h30, Sala 3, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital, por recurso de videoconferência.

Outrossim, Intime-se a parte autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação, indicando as provas que ainda deseja produzir (art. 350, CPC).

Intime-se a parte ré para, no mesmo prazo, especificar as provas que porventura queira produzir.

Intimem-se.

Em resposta, apenas as requeridas se manifestaram, solicitando a produção de prova oral. O autor, por sua vez, apesar de ter impugnado à contestação, manteve-se inerte, não reiterando o pedido de prova pericial ou qualquer outro meio idôneo para confirmar suas
alegações.

Ainda que a petição inicial tenha feito uma menção genérica à produção de provas, incluindo a pericial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera referência na peça de ingresso não desobriga a parte de se manifestar de forma específica e inequívoca quando instada a fazê-lo pelo juízo. A inércia do autor nesse momento processual crucial configura preclusão de seu direito à prova, o que inviabiliza o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos.

O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.

2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes.

3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes.

Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.376.551/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013,
DJe
de 28/6/2013.)

[...] O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ,
AgRg
no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28/6/2013; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/6/2012;
AgRg
no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
de 4/8/2008.

3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal. Precedentes:
AgRg
no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial,
DJe
18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial,
DJe
26/09/2011" (
AgRg
no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
9/3/2012).

4. Agravo Interno não provido.
(STJ,
AgInt
no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 19/6/2020.)

A manifestação genérica em petição inicial não vincula o magistrado nem garante a produção de provas que a parte, posteriormente, não se dedica a especificar, mesmo quando intimada para isso. A inércia, nesse contexto, é interpretada como desistência tácita da prova.

Ademais, o magistrado de primeiro grau é o destinatário da prova e a ele cabe avaliar a pertinência e a necessidade da dilação probatória. Diante da ausência de manifestação do autor após a intimação judicial, o juízo agiu corretamente ao considerar que as provas existentes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, procedendo ao julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Portanto, não há
falar
em cerceamento de defesa.

No mérito, a pretensão do apelante reside na responsabilização das empresas apeladas por falha na prestação do serviço de manutenção da motocicleta, que teria gerado prejuízos materiais e morais.

Inicialmente, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial à regra da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Contudo, a aplicação de tal instituto não se opera de forma automática, exigindo-se para sua efetivação a coexistência de dois pressupostos inafastáveis: a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

Tal entendimento encontra ressonância na doutrina de renomados juristas, a exemplo de Araken de Assis, que preconiza a indispensabilidade desses requisitos para a adequada aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de um desses elementos compromete a justificativa para a mitigação da regra geral de distribuição do ônus probatório, preconizada no art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Os requisitos são cumulativos, apesar do emprego da conjunção alternativa 'ou' no dispositivo.

A hipossuficiência é noção relacional concreta. O juiz comparará as posições das partes e definirá qual delas se encontra em melhor situação inclusive financeira, mas o dado não é determinante da inversão, importando mais a dificuldade de coligir subsídios probatórios para produzir a prova (v.g., a proximidade da fonte da prova). Isoladamente, porém, esse requisito não é bastante. A ele precisa somar-se verossimilhança da alegação de fato”
(Araken de Assis, in Processo Civil Brasileiro, vol. II, parte geral: institutos fundamentais, p. 208-209).

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO FIRMADO PERANTE O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REEXAME VEDADO NO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Acolher, no caso em exame, a pretensão da parte agravante, no sentido de que o comportamento da recorrida ao exigir o cumprimento da avença no prazo contratualmente estabelecido, ainda que inferior a doze meses se contado da data de liberação dos valores, violaria o princípio da boa-fé objetiva, demandaria interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, providências que encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6o, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.533.169/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.)

No entanto, a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos alegados. Ou seja, cabia ao autor demonstrar que o problema apresentado pela motocicleta decorreu de falha na manutenção realizada pelas rés.

Nesse ponto, a sentença é incensurável. Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o autor não apresentou provas suficientes para amparar seus pedidos. As notas fiscais e comprovantes de pagamento
(Id. 289384961 - Págs. 3-5)
demonstram apenas a contratação dos serviços e a aquisição de peças, mas não provam a existência de defeito ou falha técnica atribuível aos réus.

Além disso, o autor não colacionou prova técnica ou documentação idônea que comprove a alegada falha na prestação dos serviços ou o nexo causal entre o serviço prestado e o suposto consumo anormal de óleo.

Diante desse cenário, mesmo com a aplicação das regras consumeristas, o apelante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações. A ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, inviabiliza o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido, pautou-se na correta distribuição do ônus da prova e na ausência de elementos mínimos que pudessem comprovar as alegações autorais.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025